Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734205-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, SAMARA SOUSA CASTRO, PERICLES COUTO BAHIA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SAMARA SOUSA CASTRO e outros, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 0708118-12.2024.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu a produção da prova pericial contábil requerida, nos seguintes termos (ID 205394838): “Instadas à especificação de provas, a parte embargada pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem interesse na designação de audiência de conciliação (ID 2204599365). Os embargantes do mesmo modo, dispensaram a designação de audiência de conciliação, entretanto, pugnaram pela produção de prova pericial contábil, a fim de aferir a abusividade dos juros impostos pela parte exequente/embargada (IDs 203927388 e 205169924). Da análise dos autos, vê-se que o ponto controvertido dos presentes embargos refere-se à alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, ao fundamento de não ter sido instruída com o memorial de cálculos, com previsão do índice de correção monetária e taxas de juros aplicada; assim como quanto ao alegado excesso de execução, sob o fundamento, em síntese, de incidência de juros e mora abusivos pelo exequente/embargado. Inicialmente, vale registrar que a perícia contábil requerida se limitaria à análise dos cálculos com fulcro no contrato de mútuo celebrado entre as partes, sem, todavia, adentrar na questão de eventual abusividade das cláusulas contratuais. Isso porque o mérito acerca das taxas e valores devidos será objeto da análise judicial a ser realizada no momento da prolação da sentença. Assim, indefiro a produção da prova pericial contábil requerida, por se tratar de diligência onerosa e dispensável no caso em tela, uma vez que a matéria de que versam estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como contratos celebrados entre as partes, pelos comprovantes de pagamento porventura apresentados pelas partes demandantes e legislação aplicável ao caso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem-se os autos conclusos para sentença”. Em suas razões, os agravantes alegam que a produção da prova requerida se trata de diligência necessária e útil ao caso concreto, possuindo plena vinculação ao pedido original executório. Afirma que se trata sim de matéria importante a ser discutida, uma vez que não é possível verificar a legitimidade ou procedência nas cobranças realizadas pela parte agravada. Aduz que o suposto “título executivo extrajudicial” que baseia a ação originária de execução não cumpre com os requisitos mínimos para legitimar a execução, pois ele não é líquido, certo e exigível, como requer a lei. Pelo contrário, tratam-se de documentos que não trazem elementos suficientes para se entender pela exigibilidade ou sequer existência do débito. Afirma que a produção da prova pericial é extremamente necessária para fins de verificação da regularidade e legitimidade do débito, reconhecendo qual seria o débito real. Informa que é notória a abusividade dos juros praticados pela instituição financeira. Informa que os juros mensais fixados pelo agravado são de 3,57%, enquanto os juros praticados pelo mercado estão no patamar de 1,54%, sendo notória a disparidade. Assim, entende que, diante da notória abusividade dos juros, se verifica plenamente necessária a produção da prova pericial, uma vez que o especialista teria capacitação técnica para verificar as minúcias do contrato e da planilha de créditos, verificando e comprovando ao juízo a abusividade dos juros. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 63520108). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 17:20:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador